Tribunal: TJSP
Processo: 2101175-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Decisão que indeferiu o pedido para que os Réus fossem compelidos a realizar os pagamentos dos alugueres, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, é uma faculdade do credor que as parcelas que forem vencendo no decorrer da demanda possam ser postuladas na mesma ação, contudo, não é

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Decisão que indeferiu o pedido para que os Réus fossem compelidos a realizar os pagamentos dos alugueres, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, é uma faculdade do credor que as parcelas que forem vencendo no decorrer da demanda possam ser postuladas na mesma ação, contudo, não é possível estabelecer nova penalidade em caso de inadimplemento, além daquela já constante no contrato de locação. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.